Tribunal: TJES
Processo: 0001908-08.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-08.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDEVAL ZUCCON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001908-08.2020.8.08.0030

RECORRENTE: EDEVAL ZUCCON

Advogados do(a) RECORRENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR.
NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA.

CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS I
I
E IV
,

DO
CÓDIGO PENAL
.

PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
IN
OCORRÊNCIA.
DECOTE DE QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa das enchentes causadas pelas obras realizadas na região da propriedade do recorrente e da vítima.

5. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que, a vítima foi surpreendida pelo agente que disparou contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

6. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

7. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001908-08.2020.8.08.0030

RECORRENTE: EDEVAL ZUCCON

Advogados do(a) RECORRENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PRELIMINAR)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDEVAL ZUCCON
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 4297914, v. 03, pp. 109/120), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em relação a
preliminar
nulidade
de
excesso de linguagem
,
a defesa técnica aduz que a
decisum
de pronúncia não respeitou os critérios dispostos no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal.

Em primeiro momento, a d. Defesa argumenta que o Magistrado excedeu a linguagem em relação a autoria e materialidade, discutindo matéria de mérito acerca das qualificadoras e tese defensiva de legítima defesa.
Sem razão.

Em análise da decisão e pronúncia (Id. 4297914, v. 03, pp. 109/120), observo que os trechos destacados pela defesa como caracterizadores de excesso de linguagem nada mais fazem do que reproduzir o teor do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”
.

Diante disso, conquanto o recorrente afirme que o Magistrado
“
realizou um juízo
de
valor
”
, o trecho mencionado apenas aponta que
“
A
meu
ver, a
materialidade
delitiva encontra-se positivada por todo conjunto probatório
, em especial pelo Lau
do
de Exa
me
Cadavérico, acostado a fl. 57.
(...)
Não por menos,
os indícios de autoria estão devidamente demonstrados
p
o
r todo conjunto probatório, em especial pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos
”
.

Nota-se, portanto, que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”.

Da mesma forma, não há excesso de linguagem, tampouco usurpação das funções do conselho de sentença, no trecho em que o Juízo pronunciante aponta depoimentos testemunhais para afirmar que a circunstância delineada.

Por fim, a d. Defesa ainda aponta que a testemunha Fernando Medeiros foi “
totalmente esquecida”
pelo Magistrado
.
Entretanto, em consulta aos autos verifica-se que a transcrição do depoimento da testemunha está disposta na decisão de pronúncia como as demais testemunhas arroladas ao longo da instrução processual.

Assim, arrimada as considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

A d. Defesa requer seja o recorrente absolvido sumariamente ante a excludente de ilicitude de legítima defesa, e, por fim, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4297914, v. 01, pp. 03/05) que, no dia 10/02/2020, por volta das 14h30min, na Estrada Cacimbas, zona rural, Povoação, em Linhares/ES,
Edeval Zuccon,
alcunha “Edinho Zuccon”, com
ânimus necandi
efetuou disparo de arma de fogo contra Wolmar Baptista Silva, causando sua morte.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima na companhia de Rodrigo de Jesus Salles, se preparava para um embarque de gados, momento em que, ao se aproximarem do local dos fatos, presenciou o recorrente na obra que estava sendo realizada pela empresa Petrobrás.

Ato contínuo, o ofendido questionou o recorrente quando colocariam uma manilha no local, tendo este se aborrecido com o questionamento, razão pela qual se iniciou uma discussão.

Durante a discussão, o réu, sob a posse de uma pistola, marca Beretta, calibre .25, efetuou um disparo na direção da cabeça da vítima, que veio a óbito no local.

Após os fatos, o recorrente evadiu-se do local a bordo de uma caminhonete, cor branca, rumo a destino desconhecido.

Extrai-se dos autos que, no local dos fatos, havia uma estrada feita pela empresa Petrobrás, sendo que a obra reteria a água do local, o que acarretava que um terreno ficasse cheio de água e outro não. Logo, o intento da vítima ao questionar o recorrente, era de que antes que fossem fechados os buracos onde havia a passagem de água, fossem colocadas manilhas ou tubulações similares, com objetivos que o terreno completo absorvesse a água.

Finda a instrução processual, o acusado Edeval Zuccon foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim Unificado (Id. 4297914, v. 01, pp. 09/12), pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Id. 4297914, v. 01, 45/63), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4297914, v. 01, p. 111), pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo (Id. 4297914, v. 01, pp. 127/128), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4297914, v. 01, 129/130), e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4297914, v. 01, 137/145).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), afirmou o seguinte:

“(...) Que eu cheguei lá, de repente chegou o outro (vítima) exaltado; (...) Que ele disse que mandava lá; (...)
Que quando ele xingou a minha mãe, eu olhei, ele fez um movimento na cintura de repente;
(...) Que aconteceu para me defender rapidamente; Que eu não tinha maldade com ninguém; Que a obra estava acontecendo dentro da minha propriedade; (...) Que eu fui para ver como era para passar orientação para fazerem bem feito o serviço; Que Wolmar chegou depois; Que no momento ele chegou dizendo que mandava lá; (...) Que ‘
não deixaria ninguém fazer nada lá, que isso tudo era meu’

(...); Que no momento em que olhei, ele colocou a mão na cintura; Que quando ele me agrediu ele colocou a mão na cintura
; (...)
Que eu sempre observava que ele andava armado;

Que foi o momento em que tirei a minha arma e efetuei um disparo para o lado;
Que eu não mirei em nenhuma parte do corpo;
Que eu só virei e atirei, não mirei em ninguém; Que foi só na direção dele
; Que eu vi que ele caiu; Que foi nesse momento em que saí do lugar; (...); Que eu já o vi pessoalmente muitas vezes que ele andava armado;
Que
ele
sempre andava armado;
Que foi dentro da minha propriedade; Que ele me ofendeu dentro da minha propriedade; (...)”

Em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), a testemunha ocular Fernando Medeiros afirmou que a vítima chegou alterada no local dos fatos, fazendo gestos agressivos em face do recorrente. Veja-se:

“(...) Que trabalha nas proximidades; (...) Que algumas melhorias eram na propriedade do Edeval; (...) Que estava próximo ao local no dia dos fatos; Que estava do outro lado da margem; Que dava para enxergar; Que era aproximadamente a uns 15 (quinze) metros de distância; (...) Que nesse dia houve uma situação; (...) Que sempre existiu as situações a ponto de parar a obra, serviço, melhorias que estávamos fazendo tínhamos que parar devido a intervenção do Wolmar; Que isso ocorria desde 2013; (...)
Que ele chegava alterado, xingando palavrões com as pessoas
; (...)
Que de manhã o Wolmar chegou alterado mandando nós pararmos com o
s
serviços, “
pare o equipamento”
,
falando
palavrões contra nós
; (...) Que Edeval chegou, já havíamos conversado, que estava “tudo ok” e poderíamos continuar os serviços tranquilamente que ninguém nos incomodaria; (...) Que após o almoço, quando retornamos Edeval já estava nos aguardando e acompanhando o serviço;
Que após Wolmar chegou alterado, perguntando ‘
o que estávamos fazendo; o que iríamos fazer, se iriamos instalar uma manilha’
;
(...)
Que após as explicações Wolmar começou a discutir com Edeval;
Que eu afastei minha equipe por questões de segurança; (...) Que Wolmar começou a discussão; Que ele xingou Edeval, palavrões; (...)
Que pelos gestos deu a entender que Wolmar partiria para cima de Edeval
;
Que houve
ram
gestos de agressividade;
Que só ouvi o disparo; (...) Que Wolmar deu a entender um gesto de ataque, nesse momento eu me afastei e não vi mais nada; (...
) Que eu não vi a vítima com arma;

Que a vítima chegou muito agressivo e nos xingou;
(...) Que após não vi mais Edeval; Que ouvi o disparo continuei me distanciando; Que eu não cheguei a ver como estava a vítima; Que entre nós e o local que aconteceu o fato tinha bastante água, nos impossibilitando de atravessar, não tinha como atravessar nessas condições; (...)”

A testemunha Gisele Batista dos Santos, durante a instrução processual (Id. 4297914, mídia em anexo), também confimou que o ofendido chegou ao local alterado:

“(...) Que quando chegamos, o senhor Edeval já estava no local com algumas pessoas;
Que tempos depois chegou o senhor Wolmar; Que ele chegou um pouco nervoso;
Que ele fez algumas perguntas a respeito da atividade, se estávamos com o material do local, onde estaria a manilha que falamos que iriamos colocar, como iríamos fazer; (...)
Que após começou a discussão entre o senhor Edeval e Senhor Wolmar;

Que eles começaram a discutir a respeito do serviço;
Que um queria de uma forma e outro de outra, que não era para fazer daquela forma;
Q
ue minutos depois eu escutei o disparo; Que o Senhor Wolmar já estava caído no chão;
(...) Que estávamos aproximadamente a uma distância de 10 (dez) a 12 (doze) metros; Que eles estavam em uma extremidade e estávamos em outra, porque a estrada tinha se rompido; (...) Que ele efetuou o disparo, caminhou até um veículo de cor branca e saiu; (...) Que tinham algumas pessoas no local que saíram; Que o senhor Wolmar chegou ao local com um outro rapaz; Que depois que saiu as pessoas saíram, esse rapaz se aproximou do Wolmar, que já estava caído no chão, e depois saiu; Que ele se aproximou do corpo, olhou alguma coisa e saiu; (...) Que eu não conhecia eles antes; Que nunca tive contato com eles; Que confirma o depoimento prestado em delegacia; (...) Que nesse dia cheguei aproximadamente 13h20 / 13h30m;
Que pela manhã já havia tido certos desentendimentos no local;
Que eu não estava no local de manhã; (...)
Que quando Wolmar chegou no local, ele chegou nervoso, um pouco alterado
(...);”

Orlando Rosseto Júnior, em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), disse que
“(...)
s
e recorda
de Wolmar chegar lá; (...)
Que chegou ele e o “Rodriguinho”;
Que cheg
aram
lá falando besteiras, e não dei ouvidos;
(...)
Que naquela hora ele estava alterado
; (...)”.

A testemunha Rodrigo de Jesus Salles (Id. 4297914, mídia em anexo), confirmou o depoimento em sede policial, e ainda:

“(...)
Que presenciou o fatos
; (...) Que Wolmar me chamou para ver a travessia das águas para ver se colocariam as manilhas; (...)
Que o Wolmar foi perguntar sobre as manilhas; Que o Edinho mandou Wolmar “
calar a boca”
; Que o Wolmar respondeu “
cala a boca sua mãe”
;
(...)
Que em seguida o acusado
pegou
a arma e atirou;
(...) Que eu não reparei onde foi o tiro; (...) Que eu cheguei por volta das 10h00m para mexer com o gado;
Que Wolmar já tinha ido a obra;
Que eu não estava junto; (...)
Que
eu já vi
Wolmar
andando armado
;
Que nesse dia ele não estava armado; Que eu fiz a vistoria na caminhonete dele;
(...) Que o crime aconteceu no terreno de Edinho Zuccon; (...) Que Wolmar virou e estava tirando óculos da camisa; Que ele estava com celular na mão; Que Wolmar virou de vez; Que no bolso dele só tinha a carteira e a chave da caminhonete; (...)”.

A informante Stephanie Marques Gomes Aragão, cônjuge da vítima, em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), afirmou que Wolmar não andava armado e que dias antes dos fatos presenciou uma discussão entre o recorrente e o ofendido:

“
Que presenciou uma discussão que ocorreu no dia 05/02/2020;
Que Wolmar tinha ido na “vala” ver o buraco; Que ele estava indo constantemente para ver se a água estava “baixando”;(...) Que Edeval estava sozinho lá também olhando a “vala”; Que eles começaram a conversar; Que Edeval disse ‘
olha a
í
o buraco atrapalhando a estrada, a passagem das crianças irem para escola
”; Que Wolmar disse ‘
não mas tem estrada do outro lado,da para eles passarem’;
Que Edeval se alterou e falou que “
eu vou mandar tapar esse buraco amanhã
’; Que em seguida saiu alterado; (...)
Que
Wolmar
tinha posse de arma
, e conseguiu isso legalmente;
Que ele não andava armado;
(...)
Que ele deixava as vezes a arma no carro para quando ia fazer viagens para comprar bois (...)”.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa das enchentes causadas pelas obras realizadas na região da propriedade do recorrente e da vítima.

Quanto ao fato que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, os elementos indicam que, a vítima foi surpreendida pelo agente que disparou contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO